Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706027-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de embargos de declaração contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (débito condominial de R$ 8.552,17, em abr/2020), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. O agravante/embargante alega omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a execução até que seja definitivamente julgado o presente recurso. Com razão o embargante. Reconheço a omissão apontada e passo a saná-la. Todavia, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não está devidamente demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, o risco de dano iminente ao agravante que justifique a suspensão da execução. No caso, conforme constou da decisão embargada, não consta dos autos que o agravante esteja inscrito em cadastro de inadimplentes em razão da dívida executada, nem que essa inscrição esteja prejudicando suas atividades, a ponto de não poder aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator